Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO EXECUTIVA. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, conforme estabelece o art. 323 do Código de Processo Civil.
2. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14, a tese jurídica de que “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
3. Nos termos dos §§§ 1o, e 2o e 3o do art. 337 do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, entendendo-se que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4. Na ação que tiver por objeto o cumprimento provisório de decisão que concede tutela antecipada, as prestações vencidas e inadimplidas no curso da ação executiva deverão ser incluídas no bojo da própria execução provisória, desde que viável a fixação do quantum debeatur por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova ação de cumprimento provisório para a cobrança das prestações vincendas.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Sem majoração de honorários.